Tribunal: TJDFT
Processo: 0735436-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIRMADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ILEGALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não havendo demonstração de alteração da situação de hipossuficiência econômica do autor apelante, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça outrora concedido.
2. Delimitada a pretensão recursal, com os respectivos fundamentos e indicação precisa e compreensível das razões que fundamentam o seu pedido de reforma, rejeita-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
3. Na hipótese, trata-se de ação versando sobre a negativa de cobertura de sinistro de automóvel por suposta inadimplência do segurado.
4. A mora contratual se operou por aproximadamente 12 (doze) dias, não permitindo concluir pela inadimplência do segurado, ainda que mediante a ausência de cumprimento de obrigação acessória. Em respeito ao adimplemento substancial das obrigações, não basta o atraso no pagamento do prêmio ou a inobservância de obrigação acessória para caracterizar a inadimplência, notadamente na relação securitária cujo estado de mora ex persona carece de interpelação do segurado para afastar a cobertura contratual. Precedentes.
5. A seguradora não se desincumbiu de seu ônus probatório no sentido de esclarecer devidamente ao autor acerca da existência de canais de comunicação para envio da documentação necessária, como estabelecido em cláusulas regimentais.
6. A indenização securitária deve corresponder ao valor do efetivo prejuízo experimentado no momento do sinistro, observado, contudo, o valor máximo previsto na apólice do seguro de dano. Precedentes.
7. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.